Tribunal: TJES
Processo: 5004375-54.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004375-54.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AXA SEGUROS S.A.
RECORRIDO: MARCEL MINARINI MILAGRES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.1829573).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AXA SEGUROS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a sentença padece de vícios;
d)
que o sinistro não foi comprovado;
e)
que a indenização securitária prescinde de provas de que o fato narrado esteja incluído nas coberturas dispostas nas condições gerais do seguro de viagem;
f)
que o pedido de indenização securitária foi negado, pois o fato narrado não está coberto pelo seguro viagem;
g)
que a indenização deve ser fixada no valor do prejuízo e no limite do capital segurado;
h)
que o casamento não foi cancelado, mas reagendado/alteração para a data da festa de casamento;
i)
que os recorridos pediram o cancelamento da viagem;
j)
que o valor da multa (R$9.213,69) que os recorridos sustentam ter realizado o pagamento não foi comprovado;
k)
que a hipótese de cobertura é pelo cancelamento do casamento e não pelo adiamento da festa de casamento;
l)
que não houve o sinistro;
m)
que mesmo sem prova, a cobrança de multa é legítima;
n)
que a obrigação de indenizar deve ser afastada, pois não deve arcar com responsabilidades que não assumiu;
o)
que os recorridos tinham ciência das cláusulas no momento em que contratou o seguro;
p)
que a multa por indenização securitária não é devida em casos de sinistro não comprovado;
q)
que se mantida a indenização por danos materiais seja afastada a aplicação de multa;
r)
que os juros de mora incidam a partir da citação e a atualização monetária da distribuição da ação;
s)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente que seja minorado;
t)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais que os recorridos alegam ter sofrido.

O caso dos autos trata-se da contratação de seguro (IDs. 1849252 e 1849253) pelos recorridos. Destarte, restou comprovado nos autos que o casamento foi cancelado (ID. 1849254), e posteriormente reagendado, todavia a recorrente negou o pedido de indenização securitária dos recorridos (ID. 1849256), no valor de R$9.213,69, referente à hospedagem não reembolsada e multa pelo cancelamento do cruzeiro marítimo, sob a justificativa de que o fato não estaria coberto, ao passo que a cláusula possui cobertura válida para cancelamento do casamento se ocorreu por meio legal, homologado por cartório de registro civil.

Apesar da recorrente alegar que agiu no exercício regular do direito, visto que os recorridos somente fariam jus a indenização na ocorrência do evento adiamento do casamento civil, tal indicação não está especificada no contrato, razão pela qual, a interpretação adotada pelo Juízo
a quo
de que a celebração do casamento litúrgico (pouco importando se houve festa ou não) também estaria inserida na cláusula de indenização securitária, é razoável ao caso concreto.

Nessa esteira, restando incontroverso que houve o cancelamento do casamento dos recorridos, e não tendo sido paga a indenização a eles, que ao meu alvitre é devida, tenho que houve falha na prestação dos serviços da recorrente.

Ademais, a negativa do pagamento da indenização em razão da ausência de informação clara pela recorrente, frustrou a expectativa do casal de usufruir do patrimônio assegurado para aproveitar sua lua de mel, situação que impõe a condenação da recorrente no valor indenização securitária (de R$4.606,85 para cada autor) fixada proporcionalmente ao limite do dano, e o
quantum
fixado por danos morais (R$5.000,00 para cada autor), não havendo que se falar em reforma da sentença.

No que se refere ao pedido de afastamento da aplicação de multa, melhor sorte não lhe socorre, pois sua incidência decorre justamente porque o sinistro foi devidamente comprovado.

Por fim, quanto aos danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para que os juros de mora dos danos materiais incidam a partir da citação.

Ex officio
, que a correção monetária dos danos materiais seja a partir da data do efetivo prejuízo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO VIAGEM. CANCELAMENTO DA VIAGEM. CANCELAMENTO DO CASAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$4.606,85 PARA CADA AUTOR. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA.
EX OFFICIO
CORREÇÃO MONETÁRIA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.